Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-65.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL TENTADO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 25 DO CP NÃO OBEDECIDOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EVITAR O CONFLITO POR OUTROS MEIOS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO RECONHECIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ABRANDAMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. ATO INFRACIONAL GRAVE. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Mérito: Comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por meio fútil tentado, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão socioeducativa.

3. A legítima defesa determina que, em situações em que a agressão é atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou outra pessoa, estando resguardado pela Lei. Ou seja, quem age em legítima defesa não comete nenhum crime, não havendo, portanto, a imposição de pena. Assim, são requisitos objetivos necessários para a configuração da legítima defesa: a) agressão injusta, atual ou iminente, b) proteção de bem jurídico próprio ou de terceiro e c) utilização de meios moderados para cessar a injusta agressão.

4. Não se configura a legítima defesa, pois não há provas quanto à injusta agressão sofrida pelo representado, por mais que se diga que ele levou um golpe da vítima, na parte do tronco, de modo que a resposta com a utilização de uma faca, no contexto dos autos, não é justificada.

5. Mesmo que se demonstrasse a injusta agressão, esta deixou de ser atual quando o adolescente, após primeiro desentendimento com a vítima, deixou de se defender e, em outro momento, volta com a faca, persegue e luta com a vítima com a finalidade de obter o resultado morte.

6. Não se fala em legítima defesa na hipótese de não se utilizar de meios moderados e necessários para se defender. Isso porque, além de a discussão ter ocorrido em momento anterior ao segundo (quando o menor desfere as facadas na vítima), é desproporcional utilizar da faca, ainda que se diga que a vítima era maior que o representado, ou, ainda, que possuía algum conhecimento sobre artes marciais.

7. A defesa de eventual delito futuro não configura a excludente de ilicitude de estado de necessidade, isto é, para que ocorra, de fato, a excludente do estado de necessidade, é preciso que se tenha agido para salvar de perigo atual, que não provocou nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se, sobretudo se haviam outras formas de o menor se desvencilhar da vítima.

8. Não restaram preenchidos nenhum dos elementos para a exclusão da culpabilidade. Isso porque a averiguação é de ato infracional a menor de 18 (dezoito) anos, não se verificou nenhuma situação em que o menor seria inteiramente incapaz de determinar-se segundo o entendimento de ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, também não se trata de emoção, tampouco de paixão, e nem se pode falar que a embriaguez excluía sua imputabilidade, aplicando-se a Teoria da Actio Libera In Causa.

9. A confissão espontânea não deve ser considerada para abrandamento da medida socioeducativa, isso porque as medidas socioeducativas não ostentam natureza jurídica de pena, pois são voltadas à reeducação e à ressocialização do jovem infrator, objetivando a sua proteção.

10. A gravidade dos atos infracionais – análogos ao crime de tentativa de homicídio por motivo fútil; o quadro social e pessoal do adolescente – usuário de drogas, a falta de controle familiar sobre suas atividades, a ausência de estudo, o trabalho vendendo doces, e o sério atrito com outras pessoas onde reside, além do histórico infracional revelam a condição de vulnerabilidade social e o risco da escalada infracional por parte do representado, realçando a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado, o que justifica a aplicação da medida de internação.

11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.